Tribunal: STF
Processo: ARE 1541933
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Policial militar do DF. Exclusão das fileiras. Demanda na qual se visa discutir o procedimento disciplinar e a punição aplicada. Competência. Justiça militar local x vara da fazenda pública. Lei de organização judiciária do DF. Análise: óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Ação de conhecimento ajuizada contra o DF, na qual se pretende a declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal e, consequentemente, sua reintegração e passagem para a reserva remunerada. O Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública declinou da competência em favor da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal, em razão do pedido e das razões de pedir, considerada a lei de organização judiciária do Distrito Federal, decisão confirmada pelo TJDFT. 



    2. O recorrente alegou violação aos arts. 5º, incs. II, LIII, LIV e LXXVIII, 37 e 70 da Constituição da República, discorrendo sobre a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento da demanda.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se a competência para julgar ação na qual se questiona ato administrativo de exclusão de policial militar, é da Justiça Militar local ou da Vara da Fazenda Pública.



    III. Razões de decidir



    4. O TJDFT assentou que, diante das razões de pedir e do pedido inicial, constata-se estar em jogo o próprio procedimento que culminou na exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar, pelo que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Militar local, em face do previsto no art. 36 da Lei nº 11.697, de 2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 



    5. O recurso extraordinário não pode ser utilizado para reexame de provas e de legislação infraconstitucional (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DA AUDITORIA MILITAR. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DA REMESSA DOS AUTOS À PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO NÃO QUESTIONA PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. QUESTIONAMENTOS AO PRÓPRIO MÉRITO E SUPOSTOS VÍCIOS FORMAIS DO PRÓPRIO PROCESSO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Ao requerer o recebimento do agravo no efeito suspensivo, o agravante o fez com o declarado propósito de evitar a remessa dos autos à Vara da Auditoria Militar, devendo permanecer no juízo fazendário até julgamento do recurso. Em exame à decisão agravada, o próprio juízo havia condicionado a remessa dos autos à preclusão. Dessa forma, bastaria ao agravante comunicar ao juízo a interposição do recurso para evitar o suposto dano. No entanto, olvidou-se da providência e, ante a falta de informação quanto à interposição do agravo de instrumento, os autos já foram remetidos à Vara da Auditoria Militar, onde tem regular prosseguimento. Desta forma, restou evidenciado a perda do interesse processual quanto à manutenção dos autos no juízo fazendário. 



    2. Embora o agravante tenha argumentado que sua ação não questiona o procedimento disciplinar em si, mas tão somente eventual vício de competência do ato de exclusão, não é o que se verifica ao exame da peça vestibular. Em consulta aos autos de origem, constata-se que o pedido declaratório de nulidade está fundamentado em eventual prescrição da pretensão sancionatória; vício de competência da autoridade que aplicou a penalidade e erro de procedimento por ter dado continuidade ao processo disciplinar enquanto já havia pedido passagem à reserva remunerada. Portanto, os questionamentos referem-se ao próprio mérito e supostos vícios formais do próprio processo disciplinar, o que caracteriza a competência do juízo militar a teor do art. 125, §§4º e 5º, da Constituição Federal. 



    3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. II, LIII, LIV e LXXVIII, 37 e 70 da Constituição da República e contrariados o princípio da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal.



    2.1. Assevera que, em se tratando de demanda que visa questionar ato administrativo de licenciamento de Policial Militar, a competência é da Vara da Fazenda Pública e não da Justiça Militar.



    2.2. Requer o provimento do apelo a fim que, reformado o acórdão recorrido, seja determinado o processamento do feito perante uma das Varas da Fazenda do DF (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios contidos no processo e na legislação infraconstitucional de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que declinou da competência em favor da Vara da Auditoria Militar do Distrito Federal. 



    A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos:



    “O demandante formula, entre outros pedido declaratório de nulidade de ato do Comandante Militar da Polícia Militar de Distrito Federal que, em cumprimento à decisão do Conselho de Disciplina da corporação, aplicou-lhe a sanção de exclusão das fileiras da PMDF. 



    A Constituição Federal, no seu art. 125, §§ 4º e 5º, estabelece que: 



    §4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 



    § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    O órgão da Justiça Militar de 1º grau na Justiça do Distrito Federal é a Auditoria Militar do Distrito Federal (Lei 11.697/08, art. 36). 



    A presente ação visa a anulação de ato que impôs a sanção administrativa de exclusão das fileiras da PMDF. Consequentemente, esta Vara de Fazenda Pública é absolutamente incompetente para julgamento desse pedido declaratório. A competência é da Auditoria Militar.



    Uma vez que todos os outros pedidos são sucessivos, isto é, dependem da procedência daquele pedido declaratório de nulidade do ato sancionatório, não há como prosseguir com este processo, nesta Vara, apenas em relação a eles.



    Ante o exposto: 



    1. Declaro a incompetência absoluta deste juízo. 



    2. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Auditoria Militar do Distrito Federal.



    (...)



    Embora o agravante tenha argumentado que sua ação não questiona o procedimento disciplinar em si, mas tão somente eventual vício de competência do ato de exclusão, não é o que se verifica ao exame da peça vestibular.



    Em consulta aos autos de origem, constata-se que o pedido declaratório de nulidade está fundamentado em eventual prescrição da pretensão sancionatória; vício de competência da autoridade que aplicou a penalidade e erro de procedimento por ter dado continuidade ao processo disciplinar enquanto já havia pedido passagem à reserva remunerada. 



    Portanto, os questionamentos referem-se ao próprio mérito e supostos vícios formais do próprio processo disciplinar, o que caracteriza a competência do juízo militar a teor do art. 125, §§4º e 5º, da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. 



    Sem honorários recursais, pois ausente a fixação no Juízo de origem (AgInt no AREsp 1074388/ES – STJ, DJe 22/2/2018).” (e-doc. 15; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o TJDFT assentou que, em razão das razões de pedir e do pedido inicial, constata-se estar em jogo o próprio procedimento que culminou na exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar, pelo que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Militar local, em face do previsto no art. 36 da Lei nº 11.697, de 2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. 



    5. No particular, somente por meio do reexame do quadro probatório e da análise da legislação infraconstitucional de regência seria possível concluir-se de forma diversa, procedimento incabível em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Conflito de competência. Lei de Organização Judiciária. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    (ARE nº 1.059.074-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 20/10/2017).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 2º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MORTO EM SERVIÇO. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.226/1966. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei 5.266/1966 (Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul). Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional local aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (RE nº 1.015.014-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2017, p. 27/09/2017).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



     6. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.369.209-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    7. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator